Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-96.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-96.2020.8.14.0095

APELANTE: BENEDITO DOS REIS BARROS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – TESE FIRMADA PELO STJ NO
EAREsp 676.608/RS – MODULAÇÃO – APLICAÇÃO A PARTIR DE
30/03/2021 – INCIDÊNCIA NA CASO EM TELA –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa ao inobservar a modulação dos efeitos da decisão do STJ que perfilhou que a
devolução na forma dobrada, com fulcro no art. 42 do CDC, somente seria aplicável a partir da publicação daquela decisão.

2 – Conforme destacado na decisão colegiada embargada, acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS, de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

3 – Outrossim, no mesmo julgado a Corte da Cidadania modulou os efeitos de aplicação do referido entendimento, perfilhando sua incidência a partir da publicação da decisão, que ocorreu em
30/03/2021.

4 – A
referida modulação não faz qualquer indicação ao momento da pactuação ou da ocorrência dos descontos, mas apenas estabelece que a aplicação do entendimento deve ocorrer a partir da publicação da decisão, ocorrida em
30/03/2021, de modo que tanto a sentença de origem (12/08/2022) quanto a decisão colegiada embargada (21/03/2023) foram proferidas após aquela data.

5 – Noutra ponta, ainda que se considere a data do desconto como marco de aplicação do julgado, n
o caso específico, verifica-se a má-fé da instituição financeira que realizou descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do recorrido, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte do recorrente, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

6 – Assim, não resta nenhuma dúvida quanto a aplicação, no caso em exame, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter inalterada a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800156-96.2020.8.14.0095

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
BENEDITO DOS REIS BARROS

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.
em

face de
BENEDITO DOS REIS BARROS
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
13213346
, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA – TEMA 1061 DO STJ – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ART. 42 DO CDC – NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o agravante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, Embargos de Declaração (ID.
13544209
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa ao inobservar a modulação dos efeitos da decisão do STJ que perfilhou que a
devolução na forma dobrada, com fulcro no art. 42 do CDC, somente seria aplicável a partir da publicação daquela decisão.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
13656304
), o embargado arguiu, em síntese, inexistir qualquer omissão no julgado testilhado, bem assim que os requisitos do
art. 42 do CDC estariam devidamente preenchidos, pugnando, assim pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa ao inobservar a modulação dos efeitos da decisão do STJ que perfilhou que a
devolução na forma dobrada, com fulcro no art. 42 do CDC, somente seria aplicável a partir da publicação daquela decisão.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Pois bem, conforme destacado na decisão colegiada embargada, acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS, de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Outrossim, no mesmo julgado a Corte da Cidadania modulou os efeitos de aplicação do referido entendimento, perfilhando sua incidência a partir da publicação da decisão, que ocorreu em
30/03/2021.

Nesse sentido, vejamos trecho do
decisum
paradigmático, referente a modulação supracitada:

“[...] Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. [...]”.

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Na hipótese, o embargante se limita a afirmar que a decisão colegiada não teria observado a modulação perfilhada pelo STJ, sem, contudo, indicar qual seria a alegada inobservância.

Ora, a referida modulação não faz qualquer indicação ao momento da pactuação ou da ocorrência dos descontos, mas apenas estabelece que a aplicação do entendimento deve ocorrer a partir da publicação da decisão, ocorrida em
30/03/2021, de modo que tanto a sentença de origem (12/08/2022) quanto a decisão colegiada embargada (21/03/2023) foram proferidas após aquela data.

Noutra ponta, ainda que se considere a data do desconto como marco de aplicação do julgado, n
o caso específico, verifica-se a má fé da instituição financeira que realizou descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do recorrido, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte do recorrente, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

Assim, não resta nenhuma dúvida quanto a aplicação, no caso em exame, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

Ademais,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023